Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708381-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Analisei com bastante cuidado as alegaçõees trazidas pela agravante. Entretanto, embora as alegações sejam graves, devem primeiramente passar pelo crivo do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, não vislumbro motivos para determinar, por medida monocrática, a imissão de posse pretendida. Desta feita, INDEFIRO, mais uma vez, o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo da análise da matéria veiculada na Minuta deste Agravo de Instrumento no Colegiado, sede mais apropriada para decidir a questão de fundo, a própria imissão. Publicada esta decisão, voltem imediatamente conclusos para elaboração de Voto e inclusão do feito na próxima Pauta Presencial possível. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator